Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-48.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-48.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC)

-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tema 1061 do STJ: “Na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

Não há se falar em cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de saques em cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados na sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Em que pesem os argumentos da recorrente negando a existência e legitimidade da relação jurídica, há nos autos comprovação da disponibilidade de saques de cartão de crédito na conta bancária de titularidade da autora, bem como a comprovação da contrapartida dos créditos na conta bancária desta, conforme documentos anexos à manifestação apresenta na instância de origem, de modo que a parte requerida recorrida demonstra
“mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
o descabimento dos argumentos de inexistência e ilegitimidade de relação jurídica/contratação.

No caso também é descabida a perícia grafotécnica na medida em que, conforme aduzido na inicial e fundamentado na sentença, o contrato objeto da demanda foi extraviado, o que inviabiliza a análise de assinatura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000080-48.2020.8.11.0006

PARTE EMBARGANTE: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA

PARTE EMBARGADA: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do Acórdão desta Terceira Câmara Cível, sob Id. 149027165, em sede de juízo de retratação, encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que determina o reexame do recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior que houver firmado tese no julgamento de recurso especial repetitivo.

Por meio do acórdão ora reexaminado, na sessão de julgamento do dia 19/07/2022, esta terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e na sessão de julgamento do dia 29/10/2022 rejeitou os embargos de declaração também opostos por ela.

Em seguida, a
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
interpôs recurso especial (Id. 151776173), pugnando pela reforma do acórdão, arguindo a violação ao Tema 1.061 do STJ, face a ausência de realização de prova pericial grafotécnica sobre o contrato original para fins de demonstração da regularidade da contratação de empréstimo impugnado/negado pela recorrente.

Devidamente intimado,
BANCO BMG S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso especial (Id. 153378667), refutando a argumentação da recorrente e pugnando pelo não provimento do recurso.

Posteriormente, considerando o disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado da Mato Grosso retornou os autos a esta relatoria para eventual juízo de retratação (Id.

155494658).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre destacar que a controvérsia, considerado o juízo de retratação, restringe-se à análise quanto à necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela demandada, haja vista que apesar de ter sido colacionado nos autos contrato supostamente assinado pela autora, ela se insurgiu de forma direta contra a referida avença.

Pois bem.

Verifica-se que
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BMG S/A
, negando a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Após regular processamento do feito, o juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que restou comprovado nos autos a disponibilização da quantia solicitada pela parte autora. Veja-se o teor da fundamentação no tocante:

”(...)

Em que pese a ausência da juntada do instrumento contratual nos autos, o Banco requerido anexou junto à contestação o extrato bancário e comprovante de transferência via TED, os quais alega ter contabilizado 6 saques no importe de R$ 6.544,00, 1.443,00, 1.002,39, 10.000,00, 5.000,00 e 5.000,00, totalizando R$ 28.989,39.

Com efeito, determinou-se a juntada pela parte autora do extrato de sua conta corrente no período de 01/07/2013 a 31/0/2013; 01/05/2014 a 31/05/2014; 01/10/2014 a 31/10/2014; 01/06/2019 a 30/06/2019 e 01/10/2019 a 31/10/2019.

Nesse prisma, da análise do documento juntado (extratos anexos ao Id.
44882381
), é possível identificar
naquele período
os depósitos de R$ 6.544,00, R$1.443,00, R$1.002,39 e R$ 5.000,00, o que corrobora em parte com a tese da requerido que trouxe os comprovantes de transferência daqueles e outros valores.

(...)”

Não se conformando com o teor da sentença, a autora explica que nunca contratou esse tipo de empréstimo, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença para realização de perícia grafotécnica.

O Superior Tribunal de Justiça publicou, em 09/12/2021, o acórdão de mérito do Recursos Especiais nº

REsp 1846649/MA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, oriundo do TJMA, afetado à sistemática qualificada dos repetitivos descrito no Tema 1061, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “Na
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos da recorrente negando a existência e legitimidade da relação jurídica,
há nos autos comprovação da disponibilidade de saques de cartão de crédito na conta bancária de titularidade da autora (beneficiária Maria Madalena Santos Oliveira
, Banco 1, agência 184-8, conta 1254-8) nos valores de R$ 6.544,00 (Id. 120169487), R$ 1.443,00 (Id. 120169488), R$ 1.002,39 (Id. 120169489), R$ 10.000,00 (Id. 120169490), R$ 5.000,00 (Id. 120169491) e R$ 5.000,00 (Id. 120169492), bem como a comprovação da contrapartida dos créditos acima na conta bancária desta, conforme documentos anexos à manifestação Id. 120169550 (de 02/12/2020).

Destarte, infere-se que a parte requerida recorrida demonstra
“mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
o descabimento dos argumentos de inexistência e ilegitimidade de relação jurídica/contratação.

Ademais, no caso em análise a perícia grafotécnica é descabida na medida em que, conforme aduzido desde a inicial e informado pela requerida recorrida extrajudicialmente, o contrato objeto da demanda foi extraviado, o que inviabiliza a análise de assinatura.

Neste sentido, sem desafiar o entendimento sedimentado pelo STJ na decisão paradigma de observância obrigatória, o acórdão do julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES – REJEITADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Considerando que o dies a quo do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo e, não tendo decorrido tal prazo, não há se falar em prescrição ou decadência.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de saques em cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados na sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe.” (destaquei)

Desta feita, verifica-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado em sede de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061 do STJ).

Ante o exposto, Com essas considerações, MANTÉM-SE os acórdãos de Ids 135950672 e 149027165,
NÃO SE EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos acima detalhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023